Tribunal: TJDFT
Processo: 0749355-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FILHOS MAIORES. ALIMENTANDO PRESO. NECESSIDADES NÃO DEMONSTRADAS. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando suspender exoneração alimentar.
2. A antecipação da tutela há de ser concedida nas hipóteses em que restar demonstrada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, ou ao resultado útil do processo.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a maioridade civil não extingue automaticamente o direito à percepção de alimentos, especialmente estando matriculado o alimentando em curso superior. No entanto, o genitor não pode ficar responsável pela obrigação de prestar alimentos de forma eterna e desarrazoada.
4. Se ambos os filhos já alcançaram a maioridade, estando um deles inserido no mercado de trabalho (CTPS) e o outro recolhido no sistema penitenciário, sob custódia do Estado, é razoável reconhecer a plausibilidade do pleito de suspensão da obrigação alimentar.
5. Em relação à ex-cônjuge, inexistindo elementos suficientes para apurar a capacidade de prover seu próprio sustento (não há como apurar a natureza de sua ocupação ou os valores por ela auferidos), a pretensão de suspensão esbarra na necessidade de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.